Tribunal: CARF
Processo: 10480.013911/2001-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/04/1996, 01/07/1996 a 31/12/1996, 01/02/1997 a 28/02/1997, 01/04/1997 a 31/08/1997, 01/12/1998 a 31/08/1999, 01/12/1999 a 31/01/2000, 01/05/2000 a 31/10/2000, 01/01/2001 a 31/01/2001, 01/03/2001 a 31/05/2001
COFINS RETIDO NA FONTE. PAGAMENTOS RECEBIDOS DE ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
Os pagamentos recebidos de órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal por pessoa jurídica, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, sujeitos à incidência na fonte do imposto ou das contribuições, serão considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições.
TRIBUTO RETIDO NA FONTE. ART. 64, § 3o LEI 9.430/96. DIREITO AO APROVEITAMENTO. DESCONTOS OBSERVADOS PELA AUTORIDADE FISCALIZADORA. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Retenções de tributos em decorrência de pagamentos efetuados por entes públicos à pessoa jurídica, nos termos do disposto no art. 64, § 3o da Lei no 9.430/1996, consubstanciam­se em créditos a serem aproveitados pelo recebedor pois tem natureza de antecipação dos valores devidos. Constatadas as retenções e considerados os créditos, os salvos remanescentes são passíveis de lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.013911/2001-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.018 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
SOCIEDADE CIVIL HOSP. GERAL DO JABOATÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/04/1996, 01/07/1996 a 31/12/1996,
01/02/1997 a 28/02/1997, 01/04/1997 a 31/08/1997, 01/12/1998 a 31/08/1999,
01/12/1999 a 31/01/2000, 01/05/2000 a 31/10/2000, 01/01/2001 a 31/01/2001,
01/03/2001 a 31/05/2001
COFINS RETIDO NA FONTE. PAGAMENTOS RECEBIDOS DE
ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL
Os pagamentos recebidos de órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal por pessoa jurídica, pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços, sujeitos à incidência na fonte do imposto ou das contribuições, serão
considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação
ao mesmo imposto e às mesmas contribuições.
TRIBUTO RETIDO NA FONTE. ART. 64, § 3o LEI 9.430/96. DIREITO AO
APROVEITAMENTO.
DESCONTOS
OBSERVADOS
PELA
AUTORIDADE FISCALIZADORA. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Retenções de tributos em decorrência de pagamentos efetuados por entes
públicos à pessoa jurídica, nos termos do disposto no art. 64, § 3o da Lei no
9.430/1996, consubstanciam-se em créditos a serem aproveitados pelo
recebedor pois tem natureza de antecipação dos valores devidos. Constatadas
as retenções e considerados os créditos, os salvos remanescentes são passíveis
de lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não
suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.013911/2001-94
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.013911/2001-94

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
Por bem retratar os fatos até o presente momento, reproduz-se o relatório do
acórdão da DRJ de Recife, no 11-31.891, da 2a Turma de Julgamento, em sessão de 18 de
novembro de 2010:
Contra a empresa já qualificada foi lavrado o Auto de Infração, a seguir especificado,
para exigência de crédito tributário relativo à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), a seguir especificado:

2. De acordo com o autuante, o referido Auto é decorrente da falta ou insuficiência de
recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - CO FINS,
conforme descrito à fls. 06/07.
3. Devidamente intimada, e não se conformando com o procedimento fiscal, a
contribuinte, por seu procurador, instrumento, fl. 234, apresentou a impugnação, de fls.
239/242, em 28 de setembro de 2001, cuja petição foi assinada em 05 de fevereiro de
2010, conforme atesta o Agente Administrativo Wilton Prazeres Câmara — Mat. 85107
— ARF JGS/PE, anexou cópia dos documentos, de fls. 243/285, alegando, em síntese,
que:
3.1 — até janeiro de 1997, o faturamento recebido do SUS, era isento de retenção de impostos
federais na fonte, a partir de 02/97, conforme o art. 64 da Lei 9.430/96, os órgãos públicos
passaram a reter todos os tributos federais na fonte. Devido ao atraso das informações do SUS,
houve dificuldades no cálculo dos tributos;
3.2 — as notas fiscais n° 3306 e 3307, referente recebimento de dezembro de 2000, foram
lançadas em duplicidade no mês de janeiro de 2001;
3.3 — por conta das dificuldades para somar o faturamento total, sempre ocorrem algumas
diferenças, que são compensadas nos meses subseqüentes. Os pagamentos a maior ocorriam
porque a contabilidade não tinha os dados para fazer os cálculos, por conseguinte, era feita uma
estimativa do que faltava apurar;
3.4 — constata que as diferenças apuradas estão relacionadas com os relatórios mensais
apresentados pelo SUS na parte que se refere ao faturamento de SAI — atendimento ambulatorial,
o qual não está incluído no relatório mensal analisado pelo fiscal, cujo relatório analisado refere-
se apenas ao faturamento de AIH — serviço de internamento, daí a diferença, apresentando
sempre um saldo a pagar;
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.013911/2001-94

3.5 — os lançamentos efetuados em duplicidade foram estornados na contabilidade, entretanto o
pagamento do PIS não foi a maior devido ao cálculo ser realizado consoante o Livro de Apuração
do ISS, estando o mesmo correto;
3.6 — requer, em síntese: a compensação dos pagamentos mensais do PIS efetuados a maior, a
partir do mês seguinte à quitação do tributo, conforme as planilhas anexas e o art. 14 da IN 21/97;
a alteração dos valores retidos pelo SUS, considerando que o faturamento do SIA (atendimento
ambulatorial) não está incluso no levantamento do Auditor, conforme planilhas anexas e
comprovantes de retenção de tributos enviados pelo SUS; a redução da base de cálculo do PIS, no
mês de janeiro de 2001, considerando o estorno de notas fiscais lançadas em duplicidade,
conforme planilhas e cópias do Livro de Apuração do ISS anexas; e a compensação dos valores
devidos mensalmente, a partir de julho de 1998, com o crédito levantado através do processo
judicial n° 97.0011327-2 da 3a Vara de Pernambuco, conforme planilha e processo anexos.
4. Em 22 de outubro de 2004, foi emitido o Acórdão DRJ/REC N° 9.884, 2a Turma de
Julgamento da DRJ/Recife, nos seguintes termos: "Acordam os membros da 2' Turma
de Julgamento, por maioria de votos, não conhecer da peça impugnatória, pela falta de
sua efetiva materialização, tendo em vista a falta de subscrição da mesma pelo sujeito
passivo ou seu representante legal, de acordo com a legislação vigente, nos termos do
voto do Relator, parte integrante deste Acórdão. Vencido o julgador Manoel de Barros
de Andradre Lima Júnior que votou pela realização de diligência".
5. Em vista de recurso voluntário interposto pela interessada às fls. 296/299, a Quarta
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, por meio do Acórdão n°204-01.295
(fls. 323/326), acompanhando, unanimemente, o voto do Conselheiro Relator Rodrigo
Bernardes de Carvalho, decidiu "em anular o processo, a partir da decisão de primeira
Instância, inclusive", estando a decisão da referida Câmara resumida na seguinte
ementa:
"COFINS. Em face do princípio do informalisnno moderado que deve reger o procedimento
administrativo fiscal, a falta de assinatura do patrono da contribuinte é vício sanável, devendo-se
intimar a parte para sanar tal irregularidade".
6. Posteriormente, na análise procedida por esta Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento constatou-se a necessidade de diligência, conforme Despacho, de fls.
349/350, com os seguintes objetivos:
a) verificar e justificar, à luz da legislação vigente, se os valores informados pelo
impugnante a título de retenções por órgãos públicos são ou não procedentes (fls.
261/266);
b) se concluir por valores diferentes, elaborar novos demonstrativos de cálculos (por
período de apuração);
c) acrescentar qualquer informação que julgue necessária à elucidação dos fatos;
d) anexar aos autos toda documentação comprobatória necessária para a conclusão da
diligência;
e) demais providências que, a seu critério, possam subsidiar na solução da lide;
f) seja cientificado o contribuinte do resultado da diligência solicitada, sendo-lhe
concedido o prazo para possíveis manifestações, se for o caso, acerca de diligência, nos
termos do Decreto 70.235/72.
7. O Auditor Fiscal Francisco Ribamar Soares apresentou o Termo de Encerramento de
Diligência, fls. 392/396 e anexou os documentos e cópias, de fls. 352/391.
8. Foi dada ciência ao contribuinte do referido Termo de Encerramento de Diligência,
conforme consta do mesmo e o "AR", de fl. 397. Conforme despacho, de fl. 398, a
empresa não apresentou manifestação a respeito da diligência.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.013911/2001-94

No julgamento do acórdão do qual foi retirado o relato acima, foi julgada
procedente em parte a impugnação da recorrente, recebendo a r. decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/04/1996, 01/07/1996 a 31/12/1996, 01/02/1997 a
28/02/1997, 01/04/1997 a 31/08/1997, 01/12/1998 a 31/08/1999, 01/12/1999 a
31/01/2000, 01/05/2000 a 31/10/2000, 01/01/2001 a 31/01/2001, 01/03/2001 a
31/05/2001
DECISÃO ANULADA PELO CONSELHO DE CONTRIBUINTES.
Há de ser proferido novo acórdão relativamente a processo administrativo cuja decisão
de primeira instância foi anulada pelo Conselho de Contribuintes.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Afastado o prazo de dez anos para o lançamento das contribuições destinadas à
Seguridade Social, por inconstitucional, o prazo decadencial rege-se pelo disposto no
Código Tributário Nacional.Havendo pagamento do imposto e/ou contribuição, o direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador.
BASE DE CÁLCULO.
A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidirá sobre o faturamento
do mês, deduzidas as exclusões previstas em lei.
COFINS RETIDO NA FONTE.
Os pagamentos recebidos de órgãos, autarquias e fundações da administração pública
federal por pessoa jurídica, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, sujeitos
à incidência na fonte do imposto ou das contribuições, serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformada com a decisão acima transcrita, a recorrente interpôs recurso
voluntário, contrapondo as razões do acórdão da DRJ, trazendo argumentos até então não
ventilados em sua peça impugnatória.
Passo seguinte, o processo foi remetido ao CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.013911/2001-94

Pois bem. O processo encontra-se em termos, trata de matéria relacionada à
competência dessa D. Turma, atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto dele tomo
conhecimento.
Conforme podemos observar do relatório acima, o presente processo trata da falta
de recolhimento da COFINS, por parte da recorrente, referente a períodos de apuração
compreendidos de 1996 a 2001.
Parte dos créditos apurados pela fiscalização foram corretamente exonerados pela
decisão de piso, tendo em vista terem sido atingidos pelo instituto da decadência, um dos
motivos pelos quais foi julgada procedente em parte a defesa da recorrente.
I – Matéria Preclusa
Em seu recurso voluntário a recorrente discorre sobre sua interpretação do artigo
64 e seus parágrafos da Lei 9.430/96, alegando que a decisão dada pela DRJ não estaria de
acordo com o que preceituaria referida lei.
Aduz ainda sobre a aplicação da responsabilidade tributária nos casos em que se
tem a retenção de tributos determinada por lei, imputando o ônus à fonte pagadora.
Entretanto, tais matérias não fazem parte da defesa da recorrente (efls. 239 e
segs.), onde em sede de “preliminar” foram relatadas dificuldades de levantamento dos dados, e
lançamento de duplicidade de duas notas fiscais.
Observa-se que a recorrente pretende que seja analisada matéria que não foi
objeto da impugnação e que não foi analisada pela DRJ. Desta forma, como referidas matérias
não foram trazidas na manifestação de inconformidade, sua análise restou preclusa nesta
instância administrativa, na forma do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
"Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante."
Vale ressaltar que mesmo intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência
requerida pela DRJ (e-fls. 355/356), oportunidade em que poderia trazer fatos ou provas que
afastassem o ali constatado, a recorrente quedou-se inerte.
Assim, não se tratando de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício por
este Colegiado, delas não tomo conhecimento, sob pena de supressão de instância e de ferir o
devido processo legal.
II – Do mérito
O único ponto tratado pela recorrente que poderíamos estabelecer como mérito,
seria a possibilidade de compensação da COFINS com eventuais pagamentos mensais efetuados
a maior, nos termos do art. 14 da IN no 21/97.
Entretanto, melhor sorte não atende ao pleito da contribuinte recorrente.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.018 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.013911/2001-94

Conforme se depreende dos documentos acostados ao processo, especialmente
aqueles que fizeram acompanhar o resultado da diligência requerida pela DRJ, todos os
descontos e compensações foram observadas pela autoridade fiscal.
Destaca-se, por pertinentes, trechos do acórdão recorrido:
13 O diligenciante afirma que "após a apresentação dos Livros Razão e Prestação de
Serviços, fls. 381 a 389 e fls. 284 a 285, respectivamente, ficou esclarecido o correto
valor da base de cálculo da Cofins (valor escriturado na contabilidade e Livros fiscais),
clareando-nos agora esta divergência. O valor da COFINS devida em 31/01/2001,
efetuando-se os novos cálculos reduziu de R$ 12.726,07 para R$ 6.014,05".
14 O Auditor Fiscal que procedeu a diligência diz, ainda, que: "Feitas as devidas
correções, e alocando os dados dos documentos anexos às fls. 378, 379 a 380, 381 a 389
e 390 a 391, elaboramos então o novo Demonstrativo "Retenções Efetuadas por Órgãos
Públicos da COFINS", fls. 357 a 359 e "Compensação (sem DARF)", fls. 368 a 369,
passando assim, a recalcular os valores retidos por órgão público, conforme solicitado e
que deverão substituir os Demonstrativos anexos às fls. 30 a 32 e 55 a 61,
respectivamente".
Como se vê, não há razão para a reforma da r. decisão de piso, devendo ser
mantida em sua totalidade.
III – Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário e na parte
conhecida negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital